Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CARÁTER INTERESTADUAL, EM CONCURSO COM O CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES.

1. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com fundamento na preservação da ordem pública, baseada nas conclusões das investigações preliminares levadas a efeito pela polícia especializada ao longo de meses, e que indicam o paciente como integrante de grupo criminoso organizado para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, em caráter interestadual, além da lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

2. A decisão recorrida deu destaques de substanciais indícios acerca do envolvimento do paciente com o núcleo central do grupo criminoso, bem como o relevante papel atribuído a ele no desempenho da atividade ilícita, que movimenta grande quantidade de drogas sintéticas entre Santa Catarina e no Distrito Federal, com significativo valor comercial, além da movimentação de diversos veículos dados como pagamento de entorpecentes e sua ocultação.

3. O temor e as precauções em razão do risco de contaminação da Covid-19 é um dever de todos e devem ser observados em qualquer situação que se encontre o paciente, mas, não como motivo obrigatório de prisão domiciliar, eis que medidas de prevenção podem ser tomadas no próprio presídio.

4. E as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.

5. Ordem denegada.